Tribunal: TJSP
Processo: 1500271-43.2019.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Pré-questionamento. Matéria suficientemente analisada e decidida no acórdão embargado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500271-43.2019.8.26.0559/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante BRUNO LUÍS CONSULI, é embargado COLENDA 2a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500271-43.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 11405A
2
Voto no 11.405A
Embargos de Declaração no 1500271-43.2019.8.26.0559/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante: Bruno Luis Consuli
Embargada: Colenda 2a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Pré-
questionamento. Matéria suficientemente analisada e decidida
no acórdão embargado. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Luis Consuli
contra o v. Acórdão de fls. 254/261, desta Colenda 2a Câmara de Direito
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Alega o embargante, em síntese, que houve omissão no v. acórdão
quanto à fundamentação para não aplicação do redutor previsto no artigo 33,
§4o, da Lei no 11.343/2006 e, consequentemente, a fixação do regime
prisional semiaberto (fls. 01/03).
Pretende o acolhimento dos embargos para que os vícios apontados
sejam sanados.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500271-43.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 11405A
3
Contudo, a eles rejeito, pois a decisão embargada não padece de
qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade.
Inicialmente, ressalto que as hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração estão delineadas no artigo 619, do Código de Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados
da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Dessa forma, eventual discordância com a decisão, como se verifica
no presente caso, no qual o embargante pretende rediscutir matéria ventilada
no recurso de apelação, não se configura hipótese de cabimento de embargos
de declaração.
Para tal finalidade, há a previsão dos recursos especial ou
extraordinário.
No caso, inexistem omissões, contradições, obscuridades ou
ambiguidade no v. Acordão.
Com efeito, verifica-se que, diante da quantidade de drogas
apreendidas, não foi reconhecida a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da
Lei Antidrogas (fls. 259/260):
Correto o afastamento da causa de aumento do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois a quantidade da
droga apreendida (801,63 gramas ),sua variedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500271-43.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 11405A
4
(maconha e cocaína ), bem como a balança de precisão
apreendida (fls. 12/13), indicam a atividade criminosa do
recorrente, como acertadamente reconhecido na sentença,
não
havendo
que
se
falar,
também,
em
desproporcionalidade ou bis in idem
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4o,
DA
LEI
N.
11.343/2006.
NÃO
APLICAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE
DE DROGA APREENDIDA (1Kg DE
COCAÍNA). DEDICAÇÃO DO RÉU À
ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME
DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN
IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA
TRATADA NO ARE N. 666.334/RG
(REPERCUSSÃO
GERAL)
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
In
casu,
a
utilização
da
quantidade/natureza da droga apreendida
para elevar a pena-base (primeira fase) e
para afastar a incidência da minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas (terceira fase), por demonstrar
que o acusado se dedica a atividades
criminosas
ou
integra
organização
criminosa, não configura bis in idem.
Diversa é a hipótese tratada no ARE n.
666.334 (Repercussão Geral), no qual o
Pretório Excelso passou a considerar bis
in idem a utilização da quantidade de
droga "tanto na primeira fase de fixação
da pena, como circunstância judicial
desfavorável, quanto na terceira, para
modular a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 33, §
4o,
da
Lei
11.343/2006"
(ARE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500271-43.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 11405A
5
666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR
MENDES, DJ de 6/5/2014). 2. Para se
acolher a tese de que o agravante não se
dedica
a
atividades
criminosas,
imprescindível o reexame das provas,
procedimento sabidamente inviável na
instância especial. 3. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1779825/RO,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
16/05/2019, DJe 23/05/2019)
Igualmente, não há que se falar em omissão quanto à manutenção do
regime fechado. Em que pese a primariedade do embargante, a manutenção
do regime fixado na r. sentença foi fundamentada na quantidade e variedade
de drogas apreendidas.
Ademais, destaco que a omissão apta a ensejar o manejo de embargos
declaratórios ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto
controvertido. E, na espécie, as matérias foram apreciadas integralmente,
mediante fundamentos adequados e suficientes, o que descaracteriza o vício
apontado.
Dessa forma, não se fazem presentes as hipóteses do artigo 619 do
Código de Processo Penal.
Por fim, quanto ao prequestionamento requerido, tem-se que, em
primeiro lugar, “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500271-43.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 11405A
6
08/06/2016). Em segundo lugar, todos os temas necessários ao escorreito
julgamento da causa foram enfrentados.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator